Tribunal: TCU
Processo: 005.213/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos do município de São Bento/MA, Luís Gonzaga Barros (gestões: 2009-2012 e 2017-2020) e Carlos Alberto Lopes Pereira (gestão: 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso PAC 2712/2012, destinados à construção de uma unidade de educação infantil, de acordo com o plano de trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso PAC 2712/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revéis os Srs. Carlos Alberto Lopes Pereira e Luís Gonzaga Barros, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Carlos Alberto Lopes Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data Valor (R$) 15/2/2016 54.369,71 D 13/9/2016 51.150,50 D 13/9/2016 68.850,60 D 23/4/2021 424,89 C 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Sr. Luís Gonzaga Barros; 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Alberto Lopes Pereira multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 57 da lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar ao Sr. Luís Gonzaga Barros multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 58, inciso I, da lei 8.443/92, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.